Tribunal: TJPA
Processo: 0801895-19.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801895-19.2022.8.14.0133

APELANTE: MARIA DE LOURDES RODRIGUES NASCIMENTO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0801895-19.2022.8.14.0133

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A.

EMBARGADO: MARIA DE LOURDES RODRIGUES NASCIMENTO

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA (PMCMV). FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL (FAR). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA. TESES AFASTADAS. SÚMULAS 508/STF E 42/STJ. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME:

1
.

Embargos de Declaração opostos pelo Banco do Brasil S/A em face de acórdão que negou provimento a Agravo Interno, mantendo decisão monocrática que reconheceu a competência da Justiça Estadual e a legitimidade passiva da instituição financeira para responder por danos morais e materiais decorrentes de vícios construtivos em imóvel vinculado ao Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1. O embargante alega omissão quanto à natureza federal dos recursos (FAR) e a necessidade de inclusão da Caixa Econômica Federal (CEF) na lide, o que atrairia a competência da Justiça Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante ao não declinar a competência para a Justiça Federal, dada a origem dos recursos do financiamento (FAR), e se há vício no julgado quanto ao reconhecimento da legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A como agente executor do programa habitacional.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A competência da Justiça Federal é fixada ratione personae (art. 109, I, da CF/88), não sendo determinada exclusivamente pela origem dos recursos (FAR). A ausência da União ou da CEF na lide e a natureza jurídica do Banco do Brasil (sociedade de economia mista) consolidam a competência da Justiça Estadual, conforme Súmula 508 do STF e Súmula 42 do STJ.

4. A legislação de regência (art. 9º, parágrafo único, II, do Decreto nº 7.499/2011) confere às instituições financeiras oficiais federais a legitimidade para representar o FAR e responder judicialmente nas contratações que intermediarem. O Banco do Brasil, ao atuar como agente executor e responsável pela interface com o mutuário, possui legitimidade passiva ad causam para responder por vícios construtivos.

5. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. O recurso revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão de matéria já decidida, o que é vedado na via dos aclaratórios.

6. O prequestionamento da matéria é admitido na forma ficta, nos termos do art. 1.025 do CPC, considerando-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

5. Dispositivo: Recurso de Embargos de Declaração conhecido e não acolhido, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

6. Tese: A atuação do Banco do Brasil S/A como agente executor e intermediário de contrato vinculado ao Programa Minha Casa Minha Vida, ainda que com recursos do FAR, não desloca a competência para a Justiça Federal quando ausente interesse jurídico direto da União ou da CEF na lide, permanecendo a competência residual da Justiça Estadual (Súmulas 508/STF e 42/STJ).

__________

Dispositivos Relevantes Citados:

9. CF/88, art. 109, I; CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025; Decreto nº 7.499/2011, art. 9º; Súmula 508/STF; Súmula 42/STJ

Jurisprudências Relevantes Citadas:

10. STJ - REsp n. 2.204.632/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 15/12/2025

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e rejeitar o presente recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter integralmente a decisão embargada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 7ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 16/03/2026 e encerramento às 14h do dia 23/03/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0801895-19.2022.8.14.0133

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A.

EMBARGADO: MARIA DE LOURDES RODRIGUES NASCIMENTO

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
BANCO DO BRASIL S/A.,
em face de Acórdão (Id. 32251658) que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo Interno por si interposto.

Consta dos autos que o Agravo Interno foi manejado contra decisão monocrática proferida nestes autos de Apelação Cível, oriundos do Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba/PA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da
Ação Indenizatória nº 0801895-19.2022.8.14.0133
, ajuizada por
MARIA DE LOURDES RODRIGUES NASCIMENTO.

Em suas razões (Id. 32874822), o embargante alega que o Acórdão incorreu em omissão relevante ao deixar de se manifestar sobre a incompetência absoluta do juízo estadual. Sustenta que o imóvel objeto da lide está vinculado ao Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, com recursos geridos pelo Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), cuja gestão cabe à Caixa Econômica Federal (CEF).

Argumenta que a natureza federal dos recursos (FAR/União) e a gestão pela CEF atraem a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I da CRFB/88. Aponta violação à Lei nº 10.188/2001 e ao art. 9º do Decreto nº 7.499/2011, defendendo que a CEF deve integrar a lide de litisconsorte passiva necessária (Tema 828 do STF), o que afasta a aplicação da Súmula 508 do STF.

Aduz, ainda, que atuou apenas como agente financeiro, sem responsabilidade pela construção ou vícios da obra, não havendo nexo causal para a condenação em danos morais ou materiais. Por fim, pleiteia o prequestionamento da matéria legal e constitucional ventilada.

Instada a apresentar Contrarrazões, a parte recorrida pugnou pelo não colhimento dos aclaratórios, conforme certificado no evento de Id. 33148628.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

V O T O

O EXMO. RELATOR, DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

1.

Análise de Admissibilidade:

Quanto ao juízo de admissibilidade
, vejo que os presentes embargos são tempestivos, sendo incabível a cobrança de preparo, nos termos do art. 1023 do CPC
[1]
. Portanto, preenchidos os pressupostos processuais (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer), sou pelo seu conhecimento.

2.

Análise de mérito recursal:

Os embargos declaratórios, previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis para suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial.

Conforme relatado, o presente recurso busca sanar suposta omissão no acórdão que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática que reconheceu a responsabilidade da instituição financeira pelos vícios construtivos no imóvel da autora e a condenou ao pagamento de danos morais e materiais.

Em que pese o esforço argumentativo da parte embargante, razão não lhe assiste.

Imperioso destacar, por oportuno, que a proveniência dos recursos subjacentes ao financiamento, ainda que oriundos do Fundo de Arrendamento Residencial, não detém o condão de transmutar a natureza da relação jurídica processual ou operar o deslocamento da competência jurisdicional. É cediço que a competência da Justiça Federal é fixada em razão da pessoa, em obediência ao rol taxativo inscrito no art. 109, inciso I, da Carta Magna, não sendo determinada, em regra, pela simples origem da verba pública, mas sim pela qualidade dos litigantes.

Na hipótese vertente, a ausência da União ou da Caixa Econômica Federal no polo passivo, conjugada ao fato de a avença ter sido intermediada e gerida exclusivamente pelo Banco do Brasil, afasta o interesse jurídico qualificado capaz de atrair o foro federal. Tratando-se o Embargante de sociedade de economia mista, a competência residual da Justiça Estadual impõe-se de forma inexorável, em estrita observância à inteligência cristalizada nos enunciados das Súmulas 508 do Supremo Tribunal Federal e 42 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, a fim de corroborar a competência desta Justiça Estadual e afastar de vez a tese de omissão quanto ao interesse da União ou da CEF, colaciona-se precedente do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. CONTRATAÇÃO INTERMEDIADA PELO BANCO DO BRASIL S/A. RECURSOS DO FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR. INTERESSE DA UNIÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA À JUSTIÇA FEDERAL. DESCABIMENTO.
RECURSO PROVIDO. I. HIPÓTESE EM EXAME. 1. Ação de reintegração de posse ajuizada em 5/9/2023, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 12/6/2024 e concluso ao gabinete em 24/3/2025. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. O propósito recursal consiste em determinar se compete à Justiça Comum Estadual ou à Justiça Federal o processamento e julgamento de ação de reintegração de posse ajuizada pelo Banco do Brasil S/A em que, nos termos do contrato celebrado pelas partes, o Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) encontra-se representado pela aludida sociedade de economia mista. III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. É da Justiça Comum Estadual a competência para processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S/A. Súmula 508/STF. 4. Em relação às causas em que o litígio recair sobre imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, a competência deverá ser determinada de acordo com a presença ou não de interesse jurídico da União ou de empresa pública federal (notadamente a Caixa Econômica Federal) na lide. 5. O fato de que o imóvel esteja vinculado ao Programa Minha Casa Minha Vida, com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), não implica automaticamente a presença de interesse jurídico da União ou da Caixa Econômica Federal, inexistindo justificativa para a declinação de competência à Justiça Federal nas hipóteses em que não se deixa vislumbrar esse interesse. 6. Ainda que a Caixa Econômica Federal atue como gestora do FAR, não há óbice para que as contratações referentes ao Programa Minha Casa Minha Vida sejam intermediadas por outras instituições financeiras, às quais é conferida, pelo artigo 9º, parágrafo único, II do Decreto n.º 7.499/11, a legitimidade para a defesa dos direitos do FAR, tanto na esfera judicial quanto na extrajudicial. 7. Na hipótese de contratação intermediada pelo Banco do Brasil S/A, é ele parte legítima para postular em juízo, aplicando-se a regra de competência extraída da Súmula 508/STF.
IV. DISPOSITIVO. 8. Recurso especial conhecido e provido, com a remessa dos autos à origem. (
REsp n. 2.204.632/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 15/12/2025
.)

Frisa-se que, a legislação invocada pelo próprio Embargante, especificamente o Decreto nº 7.499/2011, em seu art. 9º, parágrafo único, inciso II, confere às instituições financeiras oficiais federais (como o Banco do Brasil) a legitimidade para adotar medidas judiciais e extrajudiciais na defesa dos direitos do FAR nas contratações que houverem intermediado. Ou seja, a lei atribui ao Banco recorrente a capacidade de estar em juízo nessas demandas.

Ademais, a tese de que a Lei nº 10.188/2001 e a Lei nº 11.977/2009 imporiam a exclusividade da CEF para responder por tais demandas não se sustenta diante da realidade contratual dos autos, onde o Embargante figurou como representante do FAR e responsável direto pela interface com o mutuário e a construtora. O fato de o julgado ter interpretado a legislação de forma diversa da pretendida pelo Embargante não configura omissão.

No que tange ao prequestionamento, consideram-se por prequestionados os dispositivos legais suscitados (Lei Federal nº 11.977/2009, Lei nº 12.424/2011, Decreto Lei nº 7.499/2011 e Lei nº 10.188/2001), ressaltando que, conforme o art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados.

Por derradeiro, a manutenção do acórdão impugnado é medida que se impõe.

3.

Dispositivo:

À vista do exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
e
NÃO ACOLHIMENTO
dos presentes Embargos de Declaração, mantendo incólume o acórdão embargado.

Dê-se ciência às partes.

Transitada em julgado, retornem os autos à origem, para os ulteriores de direito.

É o voto.

Belém/PA, data registrada eletronicamente.

Desembargador JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

[1]
Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão,
e não se sujeitam a preparo
.

Belém, 25/03/2026